Tribunal: TJES
Processo: 0020698-58.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020698-58.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONES GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020698-58.2020.8.08.0024

APELANTE: JHONES GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍ
RITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E CONDUCÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITACÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP, E ART. 309, DA LEI 9.503/07). DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASAL EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/8. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As circunstâncias do crime, para fins do art. 59, do Código Penal, correspondem aos dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal. Desta feita, revela-se idôneo o sopesamento negativo do referido vetorial, arregimentado no fato de que o acusado empreendeu fuga após a determinação de parada pelos policiais militares, tendo sido apreendido somente em razão de ter colidido o veículo em um meio-fio e, na tentativa de fuga a pé, outra guarnição conseguiu detê-lo.

2. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

3. Ante a presença de 01 (um) modulador negativo, observa-se que houve uma exasperação excessiva e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime.

4.
Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020698-58.2020.8.08.0024

APELANTE: JHONES GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 5809379, pp. 257/267), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante
JHONES GOMES DA SILVA
como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal, e art. 309, da Lei n° 9.503/97, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 5809379, pp. 03/04) que, no dia 02/12/2020, por volta das 0019m, na Rua Homero Nascimento, Bairro República, Vitória/ES, com grave ameaça efetivada pelo uso de arma de fogo, o denunciado rendeu a vítima Dionísio Rocha Lopes Ribeiro quando este deixava sua namorada na residência dela e, em seguida, saiu do local conduzindo o veículo da vítima, além de seu aparelho celular e documentos de uma motocicleta e do veículo. No dia 03/12/2020, por volta das 02h45m, o denunciado conduzia o veículo VW FOX roubado pela Av. Vitória, Vitória/ES, e, ao receber ordem de parar de Policiais Militares, empreendeu fuga em alta velocidade e quando passava pela Rua Duckla de Aguiar, Bairro Praia do Suá, Vitória/ES, colidiu o carro, desembarcou do veículo e continuou sua fuga a pé, todavia, acabou sendo alcançado, abordado e detido pelos Policiais Militares. Ressai, ainda, que, além de imprimir alta velocidade no veículo que conduzia durante a fuga, também executou manobras perigosas, circulou pela contramão de direção pela Av. Leitão da Silva, colocando em risco a integridade das pessoas e dos demais motoristas que passavam pela via, antes de abalroar o veículo. Outrossim, foi constatado que o denunciado não era habilitado para conduzir veículo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na presente hipótese, não se discute a autoria e a materialidade delitiva. Insurge-se a Defesa, tão somente, contra a dosimetria da pena referente ao crime de receptação.

É cediço que a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse prisma, o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que
“elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”.
(AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

No tocante ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020)" (AgRg no REsp n. 1.922.380/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/08/2021)

Dessa forma, o mesmo critério
“(...) não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)". (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Assim sendo, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

No que diz respeito ao crime de receptação, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo desvalorou o vetorial da circunstâncias do crime, sob o fundamento de que
“o acusado empreendeu fuga após a determinação de parada pelos policiais militares, tendo sido apreendido somente em razão de ter colidido em um meio-fio e na tentativa de fuga a pé outra guarnição conseguiu detê-lo”
.

Ora, as circunstâncias do crime, para fins do art. 59, do Código Penal, correspondem aos dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal. Desta feita, revela-se idônea fundamentação utilizada para sopesar negativamente o referido vetorial.

Entrementes, na hipótese em comento, ante a presença de 01 (um) modulador negativo, observa-se que o Juízo primevo exasperou a reprimenda afastada 06 (seis) meses do mínimo legal, em uma variação possível de 03 (três) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nesse ponto, verifico que houve uma exasperação excessiva e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual
fixo a pena-base quanto ao crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, em

01 (um) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
que torno definitiva, ante a ausência de atenuantes e agravantes a serem abalizadas, bem como de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Nos termos do art. 69, do Código Penal, procedo ao somatório das penas, relativas aos crimes previstos no art. 180,
caput
, do Código Penal, e art. 309, da Lei n° 9.503/97, fixando
a pena definitiva em 01 (um) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma a ser definida pela Vara de Execução Criminal Competente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.